Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737584-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BALBINA CRISTINA MAGALHAES DOS SANTOS AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, IRIS MARIA AMORIM CAMPELO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, BENEDITA ALVES FERREIRA, ALICE FERREIRA RIBEIRO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, JOSE LOPES ZEDES, ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, ANANIAS LOPES ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, JOSE ALVES GONÇALVES DO CARMO, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA ABADIA RODRIGUES, TEREZA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, ESPOLIO DE MARILDA PEREIRA CARDOSO, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, HERCULANO PEREIRA BRAGA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, LUZIA TEIXEIRA MAGALHAES, FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, TEOTÔNIA PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ZILDA BRAGA COSTA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, ISIDORA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, BENEDITO DA COSTA BENTO, JOAO LISBOA DA COSTA, ALCIDES PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, MARCOLINA PEREIRA BRAGA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, LUCIA PEREIRA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHAES DE SOUZA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, DORACI PEREIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, ADENOR PEREIRA BRAGA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, JOANA BENEDITA PEREIRA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 77663995, determino que a Secretaria promova a expedição dos mandados de intimação, pelos Correios – AR, para os seguintes agravados: ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL – OASSEH-DF, empresa inscrita no CNPJ 03931046/0001-12, com endereço no SCS, quadra 08, bloco B, lotes 50/60, Ed. Venancio Shopping, 2o andar, salas 251 a 256, CEP 70.333-900, Brasília – DF. EXPOENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, com endereço no SIA Trecho 03, lotes 1310/1320, sala 315, CEP 71200-030, Brasília – DF. FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, empresa inscrita no CNPJ 03019344/0001-30, com endereço no Setor Hoteleiro, Lote 04, Setor Central – Gama -DF, CEP 72.405-600. MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIÊ e MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, no endereço no SCN, Quadra 01, Edifício Central Park, sala 1210, Asa Norte, Brasília– DF. IRACEMA PEREIRA DA SILVA, CPF 154068731-72 e ANTÔNIO BERNARDO DA SILVA, no endereço QNM 23, conjunto k, lote 11, casa 02 Ceilândia-DF, CEP: 72215-241. MARIETA PEREIRA BRAGA, incapaz, RG 2289443 SSP/DF, curatelada por IRACEMA PEREIRA DA SILVA, CPF 154068731-72, no endereço QNM 23, conjunto k, lote 11, casa 02 Ceilândia-DF, CEP: 72215-241. SEBASTIÃO ALVES DE MORAIS, CPF 289318231-34, com endereço na Rua “A”, casa 17, Vila Bela, Formosa – GO, CEP: 73807-055. MARIA PEREIRA BRAGA, CPF 000664491-03, com endereço na Rua Dr. Kisleu Dias Maciel, no 104, Praça Reginaldo Coutinho, Luziânia-GO; CEP: 72812-135. ISIDORA DA COSTA BENTO, RG 1.788.510 SSP/DF, com endereço no Rua Milton Campos, Quadra 55, Lote 18, Parque Estrela D'alva, Luziânia-GO; CEP: 72804-160. JOSELITA DA COSTA BENTO, RG 1.096.237 SSP/DF, com endereço no Rua Milton Campos, Quadra 55, Lote 18, Parque Estrela D'alva, Luziânia-GO; CEP: 72804-160. BENEDITO DA COSTA BENTO, CPF 375.610.061-87, com endereço no Rua Milton Campos, Quadra 55, Lote 18, Parque Estrela D'alva, Luziânia-GO; CEP: 72804-160. JOÃO LISBOA DA COSTA, CPF 016622601-72, casado com TEREZINHA SILVA DA COSTA, com endereço na Rua Milton Campos, Quadra 55, Lote 18, Parque Estrela D'alva, Luziânia-GO; CEP: 72804-160. ISABEL PEREIRA BRAGA, CPF 341590021-53, com endereço na Quadra 122, Rua Olímpio, casa 01, Setor Fumal, Luziânia – GO; CEP: 72801-750 MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, CPF 022644461-96, casada com JOSÉ VAZ DA SILVA, CPF 381519361-34, com endereço na Rua Olímpio Leite, Quadra 122, lote 01, casa 01, Setor Fumal, Luziânia – GO; CEP: 72801-750. NELSON LOPES ZEDES, CPF 376855201-25, com endereço na Rua Padre Bernardo, Quadra 38, lote 10, Centro, Luziânia – GO; CEP: 72800-490. SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, CPF 790232071-49, com endereço na Rua 8, Quadra 87, lote 02, Parque Colina, Luziânia – GO; CEP: 72855-808. MARIA JOAQUINA RODRIGUES GABRIEL, CPF 854600011-53, casada com ADÃO FRANCISCO GABRIEL, inscrito no CPF 934968776-34, com endereço na Rua Jubileu, número 158, Setor Rosário, Luziânia – GO; CEP: 72812-180. MARIA ABADIA RODRIGUES, CPF 777912901-20, curatelada por sua mãe MARIANA PEREIRA BRAGA, com endereço na Rua Jubileu número 158, Setor Rosário, Luziânia – GO; CEP: 72812-180. Após, aguarde-se a resposta da pesquisa do Sisbajud em relação aos agravados, conforme documento anexo: JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 385.963.851-34 TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, 512.927.691-49 MANOEL CORREIA DA SILVA, 536.964.091-20 LUZINETE PEREIRA CARDOSO, 697.356.541-72 Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora